Tribunal: TJDFT
Processo: 0742940-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORNOGRAFIA INFANTIL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AFASTADAS. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil.
II – Questões em discussão
2. (i) Analisar a suficiência das provas para embasar a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil; (ii) Verificar o acerto da desvaloração da culpabilidade e das circunstâncias do delito; (iii) Avaliar a proporcionalidade do valor fixado como reparação mínima, a título de danos morais; (iv) Examinar o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
3. A mera alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não torna a prova digital imprestável, sendo necessária a demonstração concreta de adulteração ou violação do iter probatório.
4. A perícia realizada com técnica que assegura a integridade e autenticidade das provas digitais afasta as alegações infundadas de manipulação.
5. A utilização de prova emprestada é admissível, desde que submetida ao contraditório e oportunizada às partes a oportunidade de manifestação.
6. A negativa do abuso pela vítima, a ausência de testemunhas diretas e de laudos psicológicos não são aptas a afastar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, principalmente quando há provas robustas e suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas, tais como registros de imagens e depoimentos de testemunhas que confirmam a identidade da vítima.
7. O fato de a vítima ser vulnerável em razão de sua tenra idade é inerente ao delito de estupro de vulnerável e do art. 240 do ECA, não sendo apto para justificar a análise desfavorável da culpabilidade.
8. Deve ser afastada a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime quando o prevalecimento das relações domésticas é utilizado para recrudescer a pena nas demais fases da dosimetria, sob pena de bis in idem. 8.1. O fato de o crime ter sido cometido na residência da vítima é comum nos casos que envolvem violência doméstica e não justificam o aumento da pena-base.
9. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta a gravidade do fato, a extensão do dano e as circunstâncias concretas do caso.
10. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a instância apta a avaliar a condição de hipossuficiência do condenado.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 217-A, caput, c/c 226, inciso II; ECA, art. 240, caput e § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Relator Min. Olindo Menezes, - Desembargador convocado do TRF1, 6a Turma, j. 24/08/2021; TJDFT, Acórdão n. 1732222, Relator Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/07/2023; TJDFT, Acórdão n. 1630829, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022; TJDFT, Acórdão n. 1975373, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13/03/2025.